Tribunal: TJPA
Processo: 0800776-68.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800776-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CASSIA OLIVEIRA DE MESQUITA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800776-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

AGRAVADOS:

D.A.D.M.A E

CASSIA OLIVEIRA DE MESQUITA ALVES

ADVOGADO: FABRICIO JOSE DA CONCEICAO GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA CUEVAS MEDEK EXERCISES. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO POR CLÍNICA NÃO MAIS PERTECENTE A REDE CREDENCIADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A COOPERATIVA DE SAÚDE MANTER O TRATAMENTO DO MENOR INTERESSADO NA CLÍNICA HABITUAL. A MERA ALEGAÇÃO DE QUE A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SUBSTITUIU A CLÍNICA HABITUAL POR OUTRA EQUIVALENTE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA TROCA. ART. 17 DA LEI 9.656/98. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO PROBATÓRIA DA AGRAVANTE PARA QUE SEJA DEMONSTRADO QUE O TRATAMENTO INDICADO É FORNECIDO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, POR ORA, NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão guerreada foi aquela que determinou que a operadora de planos de saúde mantivesse o tratamento do menor agravado junto a clínica não mais pertencente a rede de credenciadas;

II – A despeito da correta alegação recursal de a substituição de serviço de credenciados pode ser realizada conforme prevê o art. 17 da Lei 9.656/98, nota-se que não há documento probatório que indique que a substituição foi realizada em serviço equivalente;

III – A mera afirmação do direito a substituição não conduz ao reconhecimento que tal movimento fora realizado conforme os próprios requisitos do art. 17 da Lei 9.656/98;

IV – Decisão interlocutória que não merece por ora modificação;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800776-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

AGRAVADOS:

D.A.D.M.A E

CASSIA OLIVEIRA DE MESQUITA ALVES

ADVOGADO: FABRICIO JOSE DA CONCEICAO GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais, movida por
D.A.D.M.A
, menor impúbere, representado por sua genitora
CASSIA OLIVEIRA DE MESQUITA ALVES.

A decisão agravada assim se manifestou
: “Isto posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, para determinar que a Ré autorize A CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO NA ANTIGA PRESTADORA DE SERVIÇO, qual seja, Centro de Terapia Especializada – CETE, por ser onde o tratamento da requerente está sendo viabilizado por prazo indeterminado ou até o momento onde se tornar desnecessário o referido tratamento na referida instituição”.

Em sede recursal, alega que a clínica em questão não mais permanece na sua rede de credenciados, motivo pelo qual o menor fora encaminhado para outra clínica para continuar com a realização do mesmo tratamento (Método Cuevas Medek Exercises).

Pleiteou também a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual não fora concedido por este juízo de cognição parcial recursal (ID. 5639985).

Contrarrazões não foram apresentadas pela agravada, conforme consta em certidão (ID. 5956580).

Ato contínuo, o Ministério Público apresentou parecer (ID. 6122831).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (plenário virtual)

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800776-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

AGRAVADOS:

D.A.D.M.A E

CASSIA OLIVEIRA DE MESQUITA ALVES

ADVOGADO: FABRICIO JOSE DA CONCEICAO GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Observa-se que a tese recursal sustentada pela cooperativa agravante é de que a decisão interlocutória não merece perdurar em seus efeitos, dado que a troca de clínica de atendimento do menor interessado se sucedeu em razão de modificações na sua rede de credenciados.

Vejamos:

De antemão, percebe-se que o caso revela situação fática onde o menor agravado realizou por anos seu tratamento em clínica credenciada à operadora de plano de saúde. Todavia, diante da saída da clínica habitual da rede de centros credenciados do plano de saúde, a ora agravante modificou o local da prestação do tratamento. Assim, a demanda recursal versa sobre se o menor interessado possui ou não o direito de permanecer sendo assistido por clínica que vinha realizando o tratamento mesmo a despeito da saída dessa da rede de centros de terapia credenciados da UNIMED.

Sobre o tema, fundamental observar o que dispõe o art. 17 da Lei nº 9.656/98. Vejamos:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

Da leitura do dispositivo normativo, nota-se que a substituição de clinicas credenciadas se faz possível num caso abstrato, desde que observado dois requisitos: 1) que a substituição seja por outro prestador de serviço equivalente; 2) que a modificação seja realizada mediante comunicação com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

Vislumbrando os documentos juntados nos autos da lide, verifica-se que, por mais que a tese de defesa da operadora de plano de saúde agravante seja no sentido de afirmar corretamente pela possibilidade normativa da alteração na sua rede de clínicas credenciadas, não há nenhum documento probatório que permita aferir que a clínica em questão fora substituída por outra equivalente.

Ora, trata-se de comprovação essencial ao caso, eis que o vislumbre da modificação da rede de credenciamento somente pode ser observado em sua legalidade se forem oferecidos meios probatórios que demonstrem que a referida rede mantém prestador equivalente da terapia demandada. Eis que, portanto, a mera afirmação de que a rede de credenciadas possui prestador de serviço equivalente não conduz a um efetivo reconhecimento da tese da defesa.

Para mais, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme preceitua a Súmula nº 608 do STJ, fundamental reconhecer neste juízo de cognição parcial típico de uma análise de recurso de agravo de instrumento que a administradora de plano deixou por ora de demonstrar que o menor não possuiria o direito de permanecer sendo assistido pela clinica habitual, eis que não foi elucidado que a modificação da rede de credenciamento fora realizada em observância aos seus requisitos normativos.

Súmula 608 do STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Em analogia, pela falta de comprovação acerca do cumprimento de requisitos para a modificação da rede, entende-se em consonância ao caso a jurisprudência, quando não há profissional credenciado habilitado no plano de saúde. Examinemos:

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO CUSTEIO DE CIRURGIA DE "OSTEOTOMIA PERCUTÂNEA DO PRIMEIRO METATARSAL E DA FALANGE PROXIMAL DO HÁLUX" PRESCRITA À AUTORA PARA TRATAMENTO DE HÁLUX VALGO JUVENIL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM TAIS CASOS. COBERTURA, EM SI, QUE ERA MESMO DEVIDA. CONTRATO, PORÉM, QUE PREVÊ A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR NA REDE CREDENCIADA OU, SE FORA DELA, POR MEIO DO SISTEMA DE REEMBOLSO E NOS LIMITES EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS. PRETENDIDO
CUSTEIO INTEGRAL DE DESPESAS HAVIDAS A TÍTULO PARTICULAR PELA SEGURADA FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À MENOR, QUE SÓ FOI REALIZADO EM REDE PARTICULAR POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA RÉ.
INTELIGÊNCIA DA RN 259/2011. VALORES PAGOS PELO GENITOR DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO, OBSERVANDO QUE A APELANTE JÁ RESTITUIU PARTE DAS DESPESAS, RELATIVAS AO MESMO PROCEDIMENTO, COM TÉCNICA CONVENCIONAL, DEVENDO ARCAR COM A DIFERENÇA. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1022627-83.2021.8.26.0506; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023).

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO - ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
AUSENTE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS – REEMBOLSO INTEGRAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020103-25.2021.8.26.0309; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2023; Data de Registro: 11/01/2023)

Desse modo, não merece prosperar a pretensão recursal do agravante, tendo em vista que a medida liminar deve permanecer efetiva até que seja elucidado se a rede de clínicas credenciadas do plano de saúde recorrente possui ou não profissional substituto equivalente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de mantido os efeitos da decisão interlocutória de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023